Tribunal: TJMT
Processo: 1004073-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004073-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (IMPETRANTE), Juizo da Segunda Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), RUI CERQUEIRA DA SILVA - CPF: 842.186.571-49 (PACIENTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004073-83.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS
PACIENTE: RUI CERQUEIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO – POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE MÉRITO – CAUTELA DO JUÍZO
A QUO
DADA A PECULIARIDADE DO CASO – SÚMULA VINCULANTE N. 26 E SÚMULA N. 439 DO STJ –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há constrangimento ilegal quando, nos autos do processo de execução penal, o juízo de origem posterga a análise do requerimento da defesa, adotando as cautelas necessárias ao caso, imprescindíveis à aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004073-83.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS
PACIENTE: RUI CERQUEIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Rui Cerqueira da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Relata o impetrante que o paciente faz jus à progressão para o regime semiaberto desde o dia 08.03.2021.

Sustenta que, como o requisito objetivo seria adimplido em breve, a defesa, em 09.02.2021, protocolou requerimento para a concessão do benefício, contudo sem a correspondente apreciação judicial até o presente momento.

Nessa perspectiva, afirma haver excesso de prazo no cumprimento do regime fechado pelo paciente, postulando a concessão da ordem.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 79356465).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 80678950).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 81742479).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se que o paciente está recolhido na Penitenciária Central do Estado, visto que cumpre pena total de 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (Executivo de Pena n. 0003969-31.2011.8.11.0042) pelo cometimento dos delitos de homicídio qualificado, tráfico privilegiado de drogas e roubo.

Consta das informações prestadas pelo juízo da execução que foi proferida decisão reconhecendo o adimplemento do requisito objetivo para a progressão de regime do paciente, em 22.03.2021.

Entretanto, no tocante ao adimplemento do requisito subjetivo, o magistrado afirmou que:

“
não se pode olvidar que os crimes pelos quais o recuperando foi condenado se revestem de extrema violência, de modo que, a análise quanto ao requisito subjetivo padece de estudo psicossocial minucioso. Mesmo porque a progressão de regime clama pelo adimplemento inconteste do critério comportamental, como forma de garantir segurança à ordem pública
” (id. 80678950 - Pág. 7/8).

Ainda das informações prestadas, extrai-se que o magistrado determinou a realização do exame e a juntada do laudo no curto prazo de três dias.

Verifico que os autos da execução penal seguem em tramitação absolutamente regular à espécie, e a cautela adotada pelo juízo
a quo
se revela necessária à hipótese.

A decisão proferida pelo magistrado vai ao encontro do que dispõe a Súmula Vinculante n. 26 do STF,
verbis
:

“
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
”.

Similar entendimento está estampado na Súmula 439 do STJ, como se segue:

“
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”.

Assim, inexiste desídia do juízo a ser reparada, visto que, muito embora o exame criminológico não seja obrigatório para a progressão de regime, pode ele ser determinado por decisão fundamentada, o que ocorreu no caso em concreto.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Rui Cerqueira da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021